Tribunal: STF
Processo: RE 81477
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
- Civil.
Inadimplemento contratual. Perdas e danos.
Resultando da prova dos autos, segundo entenderam as instâncias ordinárias, que a ora recorrida dera motivo a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares a associados da autora, cabível a rescisão contratual, tal como decidido com fulcro no art-1092 do Código Civil. O mesmo quanto a perdas e danos (art-1056 do mesmo Código). Incabível, de outra parte, o reexame das provas na via do excepcional.
Inatacado o fundamento do acórdão, com relação ao pedido reconvencional formulado pela ré, ora recorrida, não pode o aresto ser reformado, no particular.